Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 11.846/2023. REMIÇÃO POR ESTUDO E TRABALHO. INCLUSÃO NO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a comutação de penas com base no Decreto no 11.846/2023. A defesa alega que a decisão não considerou a integralidade dos dias remidos até 25/12/2023, incluindo dias remidos por estudo e trabalho realizados antes da data limite prevista no decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado preenche o pressuposto temporal para a comutação de pena, conforme o Decreto no 11.846/2023, levando em consideração os dias de remição por estudo e trabalho realizados antes de 25/12/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comutação de penas, conforme o Decreto no 11.846/2023, exige que o apenado tenha cumprido uma fração específica da pena até 25/12/2023, incluindo crimes impeditivos e crimes comuns.
O Decreto no 11.846/2023 determina que, havendo concurso com crime impeditivo, a comutação da pena do crime não impeditivo somente será declarada se cumpridos 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo e 1/4 da pena referente aos crimes comuns.
Para se aferir o preenchimentos dos requisitos legais para a comutação, devem ser considerados os dias remidos antes da data limite do respectivo decreto, ainda que o reconhecimento tenha ocorrido posteriormente, porquanto a homologação dos dias remidos consiste apenas na declaração de um direito já existente, e seus efeitos devem retroagir à data do período gerador do fato.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, 3o e 9o; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1352606, 07073777720218070000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 1/7/2021.